Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. VALORES PAGOS A MAIOR. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.009 DO STJ.
1. O art. 4a do Decreto 20.910/32 estabelece que o prazo prescricional fica suspenso até a decisão final em processo administrativo.
2. A contagem do prazo prescricional de cinco anos começa a ser contado do momento em que finalizado o processo administrativo e termina com o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição da pretensão de ressarcimento quando aquele não for excedido.
3. A não devolução dos valores pagos a maior diante da comprovação de que o servidor não cumpriu as 40 horas semanais, mas sim 20 horas, implica em enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Orientação firmada no Tema 1009/STJ.
4. Recurso não provido.